Tribunal: TJSP
Processo: 3006466-56.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – CABIMENTO – TESE FIRMADA PELO STJ NO TEMA REPETITIVO 871 (RESP 1.274.466/SC) NO SENTIDO DE QUE A PARTE SUCUMBENTE NA FASE DE CONHECIMENTO DEVERÁ ANTECIPAR OS HONORÁRIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REDUÇÃO, ENTRETANTO, DO VALOR ARBITRADO (DE R$ 5.182,02 PARA R$ 1.500,00) – RECURSO

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – CABIMENTO – TESE FIRMADA PELO STJ NO TEMA REPETITIVO 871 (RESP 1.274.466/SC) NO SENTIDO DE QUE A PARTE SUCUMBENTE NA FASE DE CONHECIMENTO DEVERÁ ANTECIPAR OS HONORÁRIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REDUÇÃO, ENTRETANTO, DO VALOR ARBITRADO (DE R$ 5.182,02 PARA R$ 1.500,00) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.